Tribunal: TJSP
Processo: 1109977-03.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Transporte de passageiros - Sistema UBER - Descredenciamento de motorista - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de improcedência - Apelo do autor - Impossibilidade de se obrigar a ré a manter o contrato - Princípio da autonomia da vontade - Indenizações inexigíveis - Sentença mantida - Apelação desprovida